Tribunal: TJMT
Processo: 1028359-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028359-48.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[I. G. C. D. S. - CPF: 100.203.561-96 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MARCELO CARREIRO DOS SANTOS - CPF: 531.882.171-53 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO CARREIRO DOS SANTOS - CPF: 531.882.171-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal limita-se à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de primeiro grau. O Apelante busca a elevação do montante para R$ 12.000,00 (doze mil reais), argumentando insuficiência do quantum fixado para compensar os danos experimentados.

Para a fixação da indenização por danos morais, devem-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas das partes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando prevenir práticas ilícitas e compensar adequadamente a vítima, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No caso em apreço, o Apelante, com cerca de 15 (quinze) anos à época dos fatos, sofreu um atraso de 16 horas em sua viagem, contudo, sem prova de que tenha perdido compromisso relevante. Ademais, o próprio Apelante informou ter obtido hospedagem para descansar, atenuando os efeitos dos transtornos sofridos.

O valor indenizatório fixado em primeira instância encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, inclusive em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte em casos análogos, não havendo razão para sua modificação.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
I. G. C. S.
, menor representado por seu genitor Marcelo Carreiro dos Santos, em face da sentença de ID 246560164 que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços pela Requerida/Apelada e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelante, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Apelante contesta o valor arbitrado, alegando que é insuficiente para cobrir o abalo emocional sofrido, especialmente considerando que o Apelante é menor de idade.

Argumenta que a indenização deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, incluindo um efeito punitivo para desestimular práticas semelhantes por parte da Apelada.

Sustenta que, sendo menor de idade, o atraso de 16 (dezesseis) horas representa um agravante do desconforto e da vulnerabilidade enfrentada, justificando, por isso, um montante maior.

Alega que o valor deve refletir o impacto psicológico do evento e os transtornos resultantes da falha de prestação do serviço por parte da Apelada.

Destaca o porte econômico da Apelada, que como grande companhia aérea, tem condições de evitar tais falhas e fornecer assistência adequada aos passageiros.

Assim, o Apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, tão somente a fim de majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões em ID 246560171.

Parecer do Ministério Público acostado em ID 247542691, opinando pelo parcial provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais.

A sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o Apelante pugna pela majoração para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, há que se considerar que o Apelante possuía aproximadamente 15 (quinze) anos à época dos fatos (24/08/2023) e não possuía renda mensal.

Além disso, em que pese os transtornos causados pelo longo atraso, que é inconteste, o Apelante não apontou na inicial se perdeu algum compromisso, muito menos comprovou a perda, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Somado a isso, o próprio Apelante informa na exordial que “
conseguiu um hotel bem perto do aeroporto para poder descansar e seguir viagem apenas no dia seguinte
” – sic pág. 3 (ID 246559187).

Dessa forma, analisando o conjunto probatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados.

O simples fato do Apelante ser um adolescente não tem o condão de demonstrar o abalo emocional sofrido, como alegado no apelo.

Ademais, a quantia pretendida (R$ 12.000,00) certamente caracterizará enriquecimento sem causa do Apelante, pois inexiste nos autos qualquer demonstração de seus rendimentos.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Registra-se que o valor arbitrado se encontra em consonância com outros julgados proferidos por essa Egrégia Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.
(N.U 1025604-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021).

Diante do exposto, conheço do recurso e, em dissonância do parecer ministerial,
nego-lhe provimento.

Por consequência, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024